Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-03.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800282-03.2017.8.14.0015

APELANTE: ZELMON COMERCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA, ZELMON PATROCINIO COSTA, RENATA CARVALHO COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÉVEL Nº 0800282-03.2017.8.14.0015

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ZELMON COMERCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ZELMON COMERCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA – EPP

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30970433

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, preservando sentença que havia rejeitado os embargos monitórios dos requeridos por ausência de indicação do valor devido e de demonstrativo de débito, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, e julgado procedente o pedido monitório para condená-los ao pagamento de R$ 238.999,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há omissão quanto à alegada impossibilidade de apresentação do valor devido;
(ii) estabelecer se existe contradição na fundamentação do acórdão;
(iii) determinar se houve erro de fato na referência ao fundamento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afasta a existência de omissão porque examina a questão central — a ausência de impugnação específica, na apelação, ao fundamento exclusivo da sentença, que rejeitou os embargos monitórios pela falta de valor correto e demonstrativo de débito, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

O acórdão afasta a alegada contradição porque destaca que a apelação reiterou argumentos de abusividade já expendidos nos embargos monitórios, sem enfrentar o núcleo da decisão de origem, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

5.

O acórdão rejeita a alegação de erro de fato ao consignar que a menção ao art. 485, VI, do CPC configura mero erro material, sem qualquer influência no resultado do julgamento do agravo interno.

6.

A dificuldade alegada pelo embargante para apresentação do valor devido não interfere na análise da dialeticidade, que se limita a verificar a existência de impugnação específica ao fundamento sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZELMON COMERCIO DE GADO BOVINO E CARNES LTDA - EPP
,

em face do
ACÓRDÃO ID 30970433
, que apreciou anteriormente agravo interno, assim constituído:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível não conhecida. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Decisão monocrática mantida. agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA, não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a apelação cível apresentada pela Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade, isto é, se enfrentou de modo específico os fundamentos da sentença de rejeição dos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a sentença rejeitou os embargos monitórios em razão da ausência de indicação do valor que entendia devido e da não apresentação de demonstrativo de débito (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).

4. A apelação, todavia, limitou-se a repetir os argumentos de cobrança abusiva e de encargos ilegais, sem enfrentar especificamente o fundamento da sentença (art. 485, VI, do CPC), configurando afronta ao princípio da dialeticidade.

5. Assim, não há como reformar a decisão monocrática, devendo ser mantido o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai a incidência do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

2.

Decisão monocrática que aplica o art. 932, III, do CPC e art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA deve ser mantida quando ausente inovação argumentativa no agravo interno.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentadas as alegações de impossibilidade de apontar o valor devido antes do reconhecimento das ilegalidades nos encargos. Contradição, pois o acórdão ora afirma que a sentença rejeitou os embargos pela ausência de valor e demonstrativo, ora indica que o fundamento teria sido falta de interesse ou legitimidade, tornando inconciliáveis os motivos. E erro de fato, ao atribuir à sentença fundamento de ausência de interesse ou legitimidade.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios dos requeridos por falta de indicação do valor que entendiam devido e do demonstrativo de débito, conforme exigem o art. 702, §2º e §3º, do CPC, e, em consequência, julgou procedente o pedido monitório, condenando-os ao pagamento de R$ 238.999,54. A apelação foi monocraticamente não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade, e o agravo interno interposto foi desprovido, mantendo-se íntegro o entendimento anteriormente firmado.

No presente recurso o embargante aponta omissão do acórdão quanto às alegações de impossibilidade de indicar o valor devido; sustenta contradição porque o acórdão ora atribui à sentença a rejeição dos embargos por falta de valor e demonstrativo, ora por ausência de interesse ou legitimidade; e indica erro de fato, pois a decisão embargada teria incorretamente afirmado que a sentença se baseou na falta de interesse ou legitimidade.

Todavia, não há omissão, contradição ou erro de fato, pois o acórdão examinou precisamente a questão jurídica essencial ao julgamento: verificar se a apelação impugnou especificamente o fundamento da sentença, que rejeitou os embargos monitórios exclusivamente pela ausência de valor correto e de demonstrativo de débito (arts. 702, §§2º e 3º, CPC).

O acórdão registrou expressamente que a apelação não enfrentou esse ponto, limitando-se a reiterar argumentos de abusividade que já haviam sido apresentados nos embargos monitórios; a repetição de teses já analisadas, sem atacar o núcleo da sentença, quebra a dialeticidade.

Assim, ainda que o agravante alegue dificuldade de apresentar valores, tal argumento não é relevante para o juízo de dialeticidade, que se limita a verificar se houve impugnação específica — e não se essa impugnação seria ou não bem-sucedida.

Quanto ao alegado erro de fato, a menção ao art. 485, VI, configura mero erro material, sem qualquer influência no desfecho, pois a decisão colegiada não utilizou esse dispositivo para negar provimento ao agravo interno.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026